Tribunal: STF
Processo: ARE 1576526
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Exercício de atividade econômica não comprovada no Município. Fato gerador. Ausência. Análise do acervo fático-probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes.

    1. A Corte de Origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, consignou a inexistência de fato gerador para a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, diante da ausência de provas de que a agravada teria exercido a atividade objeto de tributação no âmbito do Município.

    2. Para se dissentir do acórdão recorrido quanto à existência ou não do fato gerador, necessário seria o reexame da causa à luz da legislação de regência e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte

    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

    4. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.